Tribunal: TJDFT
Processo: 0721625-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/exequente) em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de DENISE ORTEGA DE BAERE (agravada/executada), indeferiu o pedido para realização de nova consulta via sistema BACENJUD, no intuito de localizar numerário para a satisfação da dívida. Em suas razões recursais (ID 17508186), o agravante alega que o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual que visam proteção aos credores que tem suas execuções frustradas. Esclarece que o entendimento do juízo de 1o grau foi equivocado ao entender que a realização de pedido anterior de pesquisa de ativos financeiros obsta novo pedido no mesmo sentido, sem que haja comprovação da alteração da situação financeira da devedora. Argumenta que os artigos 854 e 797 do Código de Processo Civil trouxeram inovações visando dar mais efetividade à execução. Destaca que a última consulta ao BACENJUD foi realizada em 23/09/2016, o que caracteriza um lapso de tempo substancial entre essa pesquisa e o requerimento de nova pesquisa e entende ser possível encontrar ativos financeiros. Trouxe jurisprudência aplicável à tese defendida. Ressalta que o requerimento de nova consulta não se trata de transferência de ônus do credor de localizar bens do devedor, mas de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, para que seja deferido liminarmente o pleito e seja realizada nova consulta ao sistema BACENJUD, para que possam ser localizados ativos financeiros da agravada. Preparo (ID 17508192/17508193). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15), Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Com razão o agravante. Esse Tribunal tem admitido a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta ou ante a evidência de ausência de bens passíveis de penhora. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BACEN JUD. NOVA CONSULTA AO SISTEMA. POSSIBILIDADE.I - É admitida a reiteração da pesquisa de numerário pelo sistema Bacen Jud, evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. II – Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1199135, 07072129820198070000,jurisdicional.Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/9/2019, publicado no PJe:11/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Mesmo entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 7/STJ.1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018). Assim, considerando que nos autos de origem a última consulta foi efetuada em 23/09/2016, entendo que é razoável a realização de nova consulta, pois o lapso temporal transcorrido pode alterar a condição financeira da devedora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela de recursal, para determinar a realização de consulta ao BACENJUD. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Comunique-se o juízo a quo. Publique-se.